Tribunal: TJES
Processo: 5024623-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024623-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
RECORRIDO: RICARDO FINAMORE TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5024623-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

RECORRIDO: RICARDO FINAMORE TEIXEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA CONCURSO PÚBLICO CANCELADA POR DESORGANIZAÇÃO DA BANCA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00, BEM COMO NOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais morais, ajuizada por Ricardo Finamore Teixeira, em face de IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, na qual o autor alega que se inscreveu para o Concurso Público de Delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, e que as provas seriam realizadas no dia 24/07/2022, nos turnos da manhã e da tarde.

Ocorre que, após realizar a prova objetiva no turno matutino, a requerida, ora recorrente, cancelou a aplicação da prova do turno da tarde, devido a falhas de logística na distribuição dos cadernos de prova, que foram remetidos a locais diversos.

Devidamente instruído o feito, foi proferida sentença no Id. 6352074, em que o Juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral para condenar a recorrente a indenizar pelos danos morais e materiais suportados.

Por isso, a IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação apresentou Recurso Inominado no Id. 6352076, em que alega a ausência de ato ilícito perpetrado pela recorrente capaz de ensejar a condenação, pugnando pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no id. 6352083.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, verifico que irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo que, de forma pormenorizada, assim asseverou:

Todavia, entendo que a parte requerida não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, sendo que tais alegações que não tem o condão de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (art. 373, II, CPC).

A própria contestação da parte Ré informa as diversas falhas na prestação dos serviços ocorridas durante o certame.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor

pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na

prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O atual entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores do nosso país, está pacificado no sentido de, em situações semelhantes ao caso concreto, tem reconhecido o dever de indenizar materialmente, posto que, ainda segundo entendimento pacífico dos Tribunais, em caso de falha na prestação dos serviços da requerida, desde que devidamente demonstrada, como é o caso dos autos, o órgão aplicador contratado possui responsabilidade em indenizar materialmente o candidato.

No que tange aos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 4.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)